Tribunal: TJDFT
Processo: 0708211-24.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. REVELIA. APLICAÇÃO DOS SEUS EFEITOS. COMPROVAÇÃO DOS FATOS NARRADOS PELO AUTOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. PROCURAÇÃO REVOGADA. CULPA DO ALIENANTE. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o primeiro réu contra a sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que julgou procedente em parte o pedido inicial, para rescindir o negócio jurídico celebrado entre as partes, cujo objeto era compra e venda do veículo FIAT/PALIO ATTRACTIVE 1.0, Placa JIZ-8488, e condenar o réu/recorrente a restituir, em favor do autor, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão do desfazimento do negócio.
2. Em suas razões recursais, o recorrente assevera que deve ser afastada a aplicação dos efeitos da revelia, sob argumento de que a segunda ré apresentou defesa. Alega inexistir qualquer prova de pagamento, bem como a completa ausência de comprovação de negócio jurídico alegado na inicial. Por fim, sustenta que, caso existente o negócio jurídico, este não pode ser rescindido, haja vista o aperfeiçoamento do contrato com a entrega do veículo.
3. Nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, a ausência de Contestação torna o réu revel. Contudo, a revelia não produz o efeito de presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor se ocorrer alguma das situações previstas no artigo 345 do mesmo Código.
4. Na espécie, muito embora exista pluralidade de réus, a segunda ré, após regular abertura de prazo para apresentar peça de defesa, se limitou a juntar tão somente documentos aleatórios e soltos, sem sequer impugnar especificamente os fatos e fundamentos expostos pelo autor. (ID 16123914). Por tal razão, deixa de incidir a previsão do artigo 345, I, do Código de Processo Civil. Escorreita, portanto, a aplicação dos efeitos da revelia à hipótese.
5. “Não é permitido ao revel, em apelação, debater temas atinentes à matéria de fato, pois está acobertada pela preclusão.” (Acórdão n.805778, 20120111505207APC, Relator: ANTONINHO LOPES, Revisor: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/06/2014, Publicado no DJE: 04/08/2014. Pág.: 237. Partes: HYNOVE ODONTOLOGIA BRASILIA LTDA versus LUCIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA). Nesse diapasão, ao réu revel é permitida a discussão, em sede de recurso, de questão meramente de direito ou das matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Logo, incabível a reabertura da discussão das circunstâncias de fato invocadas pelo réu/recorrente.
6. No tocante à alegação de impossibilidade de rescisão, esta não merece prosperar. Isto porque não houve a extinção do vínculo contratual entabulado entre as partes, haja vista pactuação quanto à obrigação do recorrente de pagar as prestações restantes do financiamento, para que, ao final, houvesse a transferência do veículo para o autor/recorrido. Fato que não ocorreu por culpa do recorrente que deixou de adimplir as parcelas. Esse, inclusive, foi o motivo que levou a segunda ré a cancelar a procuração que lhe fora anteriormente outorgada (ID 16122641, p. 2). Portanto, a rescisão é medida que se impõe, devendo as partes, em conformidade com a vedação ao enriquecimento ilícito prevista no artigo 884 do Código Civil, retroagir ao status quo ante a contratação e, consequentemente, deverá o recorrente restituir o valor pago pelo autor/recorrido, que por sua vez poderá retirar o veículo apreendido.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando a exigibilidade de tais verbas suspensa na forma do art. 98, §3o do CPC, diante da gratuidade de justiça deferida. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.